Tribunal: TJMT
Processo: 0002330-89.2017.8.11.0034
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0002330-89.2017.8.11.0034
APELANTE: GIOVANE DA SILVA NOVAIS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL PERPETRADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO– SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PRETENSÃO SEM AMPARO NOS AUTOS – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – LAUDO PERICIAL COMPROVANDO A LESÃO – PALAVRA SEGURA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – IMPROCEDÊNCIA – 2) PLEITO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INVIABILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO.
1) Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, porque pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime descrito na exordial acusatória, inclusive, por meio de laudo pericial.
Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos encontram-se corroborados pelas demais provas colacionadas aos autos.
2) Carece de interesse recursal o pedido de arbitramento de honorários, quando arbitrados na sentença.
3) Recurso desprovido em consonância com o parecer.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002330-89.2017.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GIOVANE DA SILVA NOVAIS - CPF: 011.265.011-23 (APELANTE), ELIETE DE SOUZA BARROS - CPF: 994.233.831-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Marcela Gomes Pereira (VÍTIMA), MARCELA GOMES PEREIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: GIOVANE DA SILVA NOVAIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL PERPETRADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
1)

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO
– INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PRETENSÃO SEM AMPARO NOS AUTOS – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – LAUDO PERICIAL COMPROVANDO A LESÃO – PALAVRA SEGURA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – IMPROCEDÊNCIA –
2)

PLEITO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– INVIABILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO.

1) Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, porque pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime descrito na exordial acusatória, inclusive, por meio de laudo pericial.

Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos encontram-se corroborados pelas demais provas colacionadas aos autos.

2) Carece de interesse recursal o pedido de arbitramento de honorários, quando arbitrados na sentença.

3) Recurso desprovido em consonância com o parecer.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: GIOVANE DA SILVA NOVAIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
GIOVANE DA SILVA NOVAIS
, visando reformar a sentença proferida nos autos no. 0002330-89.2017.8.11.0034 – Código 50295, pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Dom Aquino, na qual julgou parcialmente procedente a denúncia para desclassificar a conduta imputada ao apelante para o delito de lesão corporal culposa, previsto no art. 129, § 6o, do Código Penal, c/c a Lei no 11.340/06 e condená-lo à pena de 02 (dois) meses de detenção, em regime aberto (id. 116958510 – págs. 118/121).

A defesa apresentou suas razões recursais, oportunidade em que pugnou pela absolvição do apelante nos termos do art. 386, incisos VI e VII, sustentando insuficiência probatória. Por fim, requereu seja fixado honorários advocatícios (id. 116958523)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso interposto (id. 116958530).

O parecer da lavra da
Dra. Silvana Correa Vianna, Procuradora
de Justiça, é pelo
desprovimento
do recurso (id. 121478980).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

APELANTE: GIOVANE DA SILVA NOVAIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a defesa requer a reforma da sentença a fim de obter a absolvição do apelante da prática do delito previsto no art. 129, § 6o, do Código Penal, c/c a Lei no 11.340/06, alegando insuficiência probatória a amparar o decreto condenatório.

Consta do caderno informativo que:

“(...)
no dia 04 de agosto de 2017, por volta das 23h00, em residência particular, na rua X, no. 05, bairro Vila Esportiva, nesta cidade, o denunciado GIOVANE DA SILVA NOVAIS, ciente da ilicitude e reprovabilidade da sua conduta, prevalecendo-se das relações domésticas, ofendeu a integridade corporal da sua ex-convivente Marcela Gomes Pereira.

Apurou-se que na data, horário e local acima descritos, o denunciado GIOVANE tentou ter relação sexual com a vítima e esta não aceitou, oportunidade em que o denunciado passou a agredi-la por meio de esganadura, causando os hematomas descritos no Auto de Exame de Corpo de Delito e Mapa Topográfico de Lesões de fls. 22/22-v e 30/30-v.

Demonstrou-se que a vítima revidou as agressões para se defender e acionou a Guarnição da Polícia Militar, que efetuou a prisão em flagrante do denunciado.

Assim, existem no feito em tela elementos que consubstanciam o lastro probatório mínimo, ou seja, a prova da existência de materialidade e indícios suficientes de autoria, caracterizadas pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (fl. 02), Exame de Corpo e Delito e Mapa Topográfico (fls. 22/22-v e 30/30-v) e Termos de Declarações constantes nos autos.
(...)
” (
id. 116958509 – págs. 01/03).

Diante de tais fatos, foi o apelante denunciado e após regular instrução processual, foi julgada parcialmente procedente a denúncia, para desclassificar a conduta imputada ao acusado para o delito de lesão corporal culposa, previsto no art. 129, § 6o, do Código Penal com as implicações da Lei 11.340/2006.

In casu
, embora a defesa do apelante requeira sua absolvição sob o argumento de que há dúvidas de quem iniciou as agressões, as provas contidas nos autos não deixam qualquer dúvida acerca do ilícito por ele praticado.

Está evidente nos autos a materialidade do delito
, por meio o auto de prisão em flagrante (id. 116958509 – págs. 2/3), boletim de ocorrência (id. 116958509 – págs. 15/17), mapa topográfico (id. 116958509 – págs. 38/39), pedido de providências protetivas (id. 116958509 – págs. 22/25) além da prova oral colhida no decorrer da instrução processual.

Da mesma forma,
a autoria delitiva restou devidamente evidenciada conforme termos de depoimentos juntados aos autos
.

Na fase investigativa,
a vítima
sustentou que se relacionou amorosamente com o apelante por mais de um ano e que havia mais de 15 (quinze) dias que o casal havia se separado. Relata que no dia dos fatos avistou o apelante com outra pessoa, mas quando ele percebeu passou a efetuar ligações para ofendida que não o atendeu.

Sustentou que, por essa razão, o apelante foi à sua casa e num determinado momento desejou ter relação sexual com a ofendida, que não aceitou suas investidas, ocasião em que tentou enforcá-la e, para se “
proteger deu alguns empurrões e tapas no suspeito
” sic
(
id. 116958509 – pág. 8
).

Ao ser ouvida em juízo, a ofendida confirmou a agressão sofrida, relatando que
“(...)a gente tinha tido umas brigas antes, e a gente se separou. Ai nesse dia eu tinha ido no hospital, cheguei lá e assim a gente ainda estava meio conversando, quando eu vi ele com uma menina aí eu desliguei o telefone. Eu tava em casa, até então eu não chamei ele pra ir lá na minha casa e nem nada, ele apareceu lá em casa, falei pra ele Giovane eu não quero conversa com você, quero que você vá embora e ele ficou insistindo na conversa, tentou me abraça e tudo eu falei que não queria, quero que você vá embora e a gente começou discutir e eu pedindo pra ele ir embora, e ele insistindo, insistindo, eu falei Giovane eu não quero, eu quero que você vá embora, acabou, acabou... Aí antes dele sair ele me empurrou contra a parede e começou me enforcar foi onde que eu peguei e empurrei ele, até que ele ficou machucado também, porque até então ele estava me enforcando e assim foi minha defesa.(...) aí eu acho que ele viu que já tinha me machucado, ele pegou e foi embora... aí eu chamei a polícia né, porque eu fiquei com medo dele voltar de novo (...).
” (depoimento constante da sentença id. 116958510 – págs. 118/121).

Quando do seu interrogatório perante a autoridade policial, o
apelante
, afirmou que foi à casa da vítima para conversarem, mas que iniciou-se uma discussão, sendo que a ofendida passou agredi-lo e, para se defender revidou as agressões (id. id. 116958509 – pág.11/12).

Em juízo, o apelante sustentou que:
“(...) Eu fui lá realmente pra conversar com ela... foi lá eu tava conversando ai do nada, quando foi ver já estava discutindo. Aí ela veio pra cima de mim e eu assegurei aqui (mostra no pescoço) com a mão. Eu segurei ela, não dei soco nem chute, nem nada. E ela rasgou minha camisa, corta de unha... até que eu peguei a chave do carro e saí e fui embora (...) Promotor: Essas lesões aqui, o senhor confirma que tentou segurá-la? Giovane: eu a segurei sim... agora, não sei.. se foi lesão... mas eu a segurava, encostava na parede e ela vinha pra cima de mim. Tanto que eu tava todo cortado (faz gesto com a mão no rosto). Juiz: senhor Giovani, quem partiu, iniciou as agressões? Giovani: então, nós começou agredir um ao outro assim, verbalmente, mas do nada ela tava vindo pra cima de mim e eu segurei. Em nenhum momento eu revidei com chutes... Juiz: então ela partiu pra cima do senhor? Giovani: isso. Tanto que o final da relação foi por causa disso, ela me deu um tapa no rosto na frente de todo mundo no dia do meu aniversário, na frente de todo mundo. Esse foi o motivo da minha separação (...). Essa foi a primeira que ela fez, ai nos largou. Quando eu fui lá conversar ela veio pra cima de mim de novo (...)” sic
(trechos extraído da sentença – id.116958510 – págs. 118/121).

O Policial Militar Cristiano Silva de Oliveira, que participou das diligencias, sustentou em audiência que:

“(...)
estava, de serviço, juntamente com o Sargento Rocha, quando recebemos a ligação no telefone funcional da viatura, da senhora Marcela a qual nos disse que tinha sido agredida pelo seu ex companheiro. Ao chegarmos lá no local, na residência da senhora Marcela ela nos relatou que ele tinha ido lá tentando reata o relacionamento e ela não aceito e acabou agredindo ela. Ela nos disse o local, chegando lá ele não tava no local, e ela nos disse o local que poderíamos encontra ele a gente fomos até no local, ai ela disse o veículo que ele estava na época, um veículo Fiat Uno vermelho, a gente foi no local na residência que ela citou pra gente, chegamos lá achamos, a casa tava fechada mas o veículo estava na residência. Saímos e continuamos fazendo diligência na localidade, quando foi mais tarde localizamos ele já na saída pra Campo Verde, já estava indo pra cidade de Campo Verde onde conduzimos ele pra delegacia e fizemos o boletim de ocorrência na base do relato da Senhora Marcela. Promotor: o senhor chegou a notar algumas lesões escoriações no pescoço dela? Cristiano: Não me recordo, eu lembro que ele estava com arranhões (...) eu lembro que ele estava com uns arranhões, acho que eles entrou em luta corporal, não sei o que aconteceu... mas ele eu me recordo que ele tinha uns arranhões (...)”.
(trecho extraído da sentença – id id.116958510 – págs. 118/121 ).

Desse modo, após detida análise das provas colhidas nos autos, conclui-se pelo acerto da sentença de primeiro grau, na qual
o magistrado desclassificou a conduta praticada pelo recorrente para o crime de lesão corporal culposa
, sendo evidentes, portanto, as provas em relação ao crime, diante das declarações prestadas pela vítima e pela testemunha, em ambas as fases processuais.

A
autoria do delito
se apresenta inconteste, consubstanciada nas declarações da vítima na fase inquisitorial e em juízo, asseverando que o apelante a empurrou contra a parede e passou a enforcá-la, e, para se defender o empurrou e ele se machucou.

É cediço que nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima é de extrema importância, mormente quando harmônica e coesa, como ocorre no caso dos autos.

Nesse sentido a jurisprudência proclama que em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, visto que normalmente são praticados longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida, conforme se vê nos acórdãos a seguir;
verbis:

“APELAÇÃO
CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DOMÉSTICO E AMEAÇA – IRRESIGNAÇÃO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA COESA E CONTUNDENTE EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – LAUDO PERICIAL CONSTATANDO LESÃO CORPORAL COMPATÍVEL COM A AGRESSÃO (...) RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A palavra da vítima, coesa e contundente em ambas as oportunidades em que ouvida, aliada à existência de laudo pericial constatando lesão corporal compatível com a alegação de agressão, autoriza a manutenção da condenação do réu pelo delito de lesão corporal praticado no âmbito doméstico, não sendo possível a sua absolvição por insuficiência probatória quanto à autoria delitiva, conforme pretende a sua defesa
.”
(N.U 0000135-48.2019.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 30/08/2021).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DE AMBAS AS CONDUTAS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA E CONSONÂNCIA COM O LAUDO PERICIAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO DESPROVIDO. 1. Constitui orientação jurisprudencial assente que os crimes ocorridos em âmbito doméstico e/ou familiar têm por sentido conferir especial valor probatório à palavra da vítima, que assume crucial importância porquanto, em regra, condutas delitivas desta natureza ocorrem longe dos olhos de testemunhas, devendo a versão ser firme, coerente e com verossimilhança junto às demais provas colhidas, especialmente a pericial. 2. In casu, descabe acolher o pleito absolutório quando demonstrada a coesão entre os relatos da vítima nas duas fases da persecução penal, o resultado do exame de corpo de delito e as circunstâncias delineadas nos interrogatórios do réu, que admitiu a ríspida discussão com a ex-convivente, o fato de tê-la segurado firmemente pelos braços e a existência de lesões corporais naquela data. Recurso defensivo conhecido e desprovido
”.
(N.U 0008949-58.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 10/05/2021).

Não obstante isso, a prova sequer se limita à palavra da vítima, na medida em que foi confeccionado mapa topográfico

(id. 116958509 – págs. 38/39), no qual consta a existência de lesão compatível com a agressão por ela narrada e que foi perpetrada pelo apelante.

Assim, a robustez do conjunto probatório encartado atribui especial relevo à coerência e fidelidade dos depoimentos prestados pelos agentes policiais, nas fases inquisitorial e judicial, assegurando, por fim, a inequívoca constatação da prática delitiva e a sua autoria pelo apelante.

Com relação à credibilidade dos depoimentos de policiais, importa ressaltar que os funcionários da polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição, o que não é o caso dos autos, haja vista que os investigadores de polícia agiram na defesa da comunidade, motivos pelos quais suas palavras são legítimas para contribuir com o convencimento do julgador, tal como de fato deve ser o trabalho da polícia investigativa.

Desse modo, não é demais relembrar que, é ponto pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que as declarações dos agentes policiais responsáveis pela prisão não podem ser desprestigiadas tão somente com base na negativa de autoria do crime praticado pelo apelante.

Enfrentando essa questão o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual são válidas as declarações dos policiais que participaram das investigações ou promoveram o flagrante e que deram azo à posterior condenação, consoante se depreende dos acórdãos a seguir,
verbis
:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 306 DA LEI N. 9503/96 (CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB). CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. 1) VIOLAÇÃO AO ARTIGO 207 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE POLICIAL QUE PARTICIPOU DO FLAGRANTE. 1.1) ÓBICE DO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO, VEDADO CONFORME SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. 2) VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP.

INOCORRËNCIA. ABSOLVIÇÃO. ÓBICE DO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO, VEDADO CONFORME SÚMULA N. 7 DO STJ. 3) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1
. Segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
(AgRg no REsp 1771679/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 27/3/2019).

1.1. No caso em tela, para se reconhecer que o depoimento testemunhal de policial não merece credibilidade em razão das ações recíprocas, seria necessário o reexame fático-probatório, providencia vedada conforme Súmula n. 7 do STJ, porque o Tribunal de origem fez constar que não ficou demonstrada a condição de inimizade capital.

2. Assim, o acolhimento do pleito de absolvição demandaria o reexame fático-probatório, providencia vedada conforme Súmula 7 do STJ, porquanto as instâncias ordinárias emitiram juízo condenatório concretamente justificado, com base na prova produzida.

3. Agravo regimental desprovido.”(AgRg no AREsp 1317916/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 05/08/2019). (sic)(destacamos).

“HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. AUTORIA DELITIVA COMPROVADA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NA FASE INQUISITORIAL. PROVA CONFIRMADA EM JUÍZO. VALIDADE. CONDENAÇÃO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA RECONHECIDA. ORDEM DENEGADA.

1. Há na hipótese valoração válida das provas que comprovam a autoria delitiva, porquanto o acusado foi reconhecido por meio de fotografia constante de seu documento, por foto, na delegacia, por uma vítima, e também em juízo por outra vítima.
Tais elementos foram corroborados pelos depoimentos policiais
em juízo, inexistindo ofensa às regras dispostas nos arts. 155 e 226 do Código de Processo Penal.

2. Para infirmar a suficiência probatória da autoria delitiva, seria imprescindível o exame fático probatório do caso concreto, procedimento incabível na esteira do habeas corpus.

3. Habeas corpus denegado.”(HC 479.608/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 28/06/2019)(sic) (destacamos).

Assim, diante do robusto acervo probatório colacionado aos autos, verifica-se que não merece acolhida a tese de absolvição por insuficiência de provas alegada pela defesa, porque devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal cometidos no âmbito doméstico.

Por essas razões, mantenho a condenação do apelante, por incursão nas sanções do artigo 129, parágrafo 6o, do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/2006.

Por fim, requer seja arbitrado honorários advocatícios em favor da advogada nomeada com consequente expedição da certidão na conformidade do artigo 4° do Provimento n.o 09/2007 e n°. 55/2007 ambos da CGJ/TJMT e da tabela XIX da OAB/MT, por ser defensora dativa nomeada nos autos.

Contudo, o referido pleito carece de interesse recursal, tendo em vista que, na sentença condenatória o magistrado de origem destacou:

“(...)
Expeça-se a certidão de honorários advocatícios em favor da advogada dativa conforme anteriormente arbitrado
(...)”. (id. 116958510 – pág. 120).

Diante do exposto, em
consonância com o parecer,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Giovane Da Silva N
ovais
, mantendo incólume os demais termos da r. sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022